Tribunal: STF
Processo: RE 85803
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-03
Data de publicação: 1976-12-03

Ementa:
- REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO: ABALROAMENTO ENTRE DOIS COLETIVOS (ONIBUS). 
PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL DE RECONVENÇÃO. VALIDADE DA PROPOSITURA DE AÇÕES INDEPENDENTES, VISANDO RECIPROCA REPARAÇÃO. 
PROCEDÊNCIA PARCIAL DE UMA DELAS FUNDADA NA PROVA DA CULPA. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA.
II. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PROVIMENTOS DE UM, PARA ASSEGURAR CORREÇÃO MONETÁRIA, COM BASE NA JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO OUTRO, COM BASE NA SÚMULA, NS. 279, 282, 356 E 291.